Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença indeferiu o pedido de levantamento dos honorários advocatícios contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais possui prioridade sobre as penhoras já registradas no rosto dos autos sobre o crédito, considerando a natureza alimentar dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais, bem como sua autonomia em relação ao crédito principal.
3.1. Contudo, tal prerrogativa não é absoluta, especialmente quando há penhoras regularmente constituídas no rosto dos autos, oriundas de execuções diversas, também de natureza alimentar.
3.2. A ausência de reserva formal e destacada dos valores pleiteados impede o levantamento pretendido, sob pena de comprometimento da ordem de preferência entre credores já estabelecida judicialmente.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.906/94, art. 22, § 4o; CPC, arts. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no. 2.060.349/PR da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha na 4a Turma do STJ; AgInt no AREsp no. 2.027.308/MS da relatoria do Ministro Marco Buzzi na 4a Turma do STJ; Acórdão n.o 1922027 da relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1952142 da relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.